Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016789-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA - CPF: 299.975.421-34 (AGRAVANTE), HELIO LEITE DE SOUZA - CPF: 171.100.761-72 (AGRAVADO), ELMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 818.253.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 818.253.311-20 (AGRAVADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016789-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA

AGRAVADO: HELIO LEITE DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/15 se evidenciado que o feito executivo já tramita há mais de oito anos, onde foram realizadas, sem êxito, várias diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora, e se até mesmo a Defensoria Pública, que patrocinava o executado, perdeu o contato com este.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIOGO BENEDITO AMORIM ARRUDA
nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito
em fase de
Cumprimento de Sentença
promovida em face de
HELIO LEITE DE SOUZA
, contra a decisão que, diante da ausência de bens penhoráveis, determinou a suspensão e arquivamento do feito por 01 ano, até que o exequente diligencie na busca de bens dos executados.

Em síntese, sustenta o agravante a necessidade de dar prosseguimento ao feito a fim de evitar que demore mais para receber o seu crédito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 141472150).

Em que pese a apresentação de contraminuta por ELMA FRANCISCA DA SILVA (ID 145071652), verifica-se que a demandada foi excluída da lide no ato sentencial (ID 28409307 a 28409308 - Pág. 3 dos autos de origem).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, ajuizou em face de HELIO LEITE DE SOUZA e de ELMA FRANCISCA DA SILVA
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito
, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido pagamento de R$2.821,24 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), relativos aos danos materiais decorrentes do acidente, e R$3.000,00 (três mil reais), a titulo dc danos morais, acrescidos do correção monetária pelo INPC e juros dc mora do 1% (um por canto) ao mês, a partir da prolação da sentença. E ainda, excluiu da lide a segunda demandada, ELMA.

Em sede de apelação cível, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00.

Transitado em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

Diante da ausência de bens penhoráveis, o juiz singular determinou a suspensão e arquivamento do feito por 01 ano, até que o exequente diligenciasse na busca de bens dos executados.

Contra a referida decisão foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

A despeito da irresignação do agravante, verifica-se que no caso já foi tentada a penhora
on line
, constrição de veículos junto ao sistema Renajud, e deferido o pedido de localização de bens em nome do executado junto à Delegacia da Receita Federal (IDs 28409439 a 28409440), restando infrutíferas, entretanto, todas as diligências efetivadas para satisfação do débito.

Insta salientar que a execução já tramita há mais de oito anos e até mesmo a Defensoria Pública, que patrocinava o executado, noticiou nos autos que perdeu o seu contato, conforme se denota do ID 28409425 - Pág. 1/2.

Assim, verifica-se a suspensão do feito é a medida mais adequada ao caso.

Sobre o tema dispõe o artigo 921 do CPC/15:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.”

Observa-se do §1º que durante esse período a prescrição será suspensa e, do §3º, que o processo poderá ser desarquivado para o prosseguimento da execução a qualquer tempo, na hipótese de ser localizado bens penhoráveis do executado.

Logo, não se verifica na suspensão nenhum prejuízo ao agravante.

Ao contrário, apenas o beneficia, uma vez que não haverá a baixa do processo e o exequente terá mais tempo para localizar bens do devedor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO SEM BAIXA. Na execução, a ausência de bens penhoráveis implica a suspensão do feito, mas sem baixa dos autos, podendo ser reativado a qualquer tempo quando localizados bens em nome do devedor, observada a regra atinente à prescrição intercorrente no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO
.” (TJRS – Agravo de Instrumento, Nº 70083053702, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-03-2020)

Desta feita, evidenciado que o feito executivo já tramita há mais de oito anos, onde foram realizadas, sem êxito, várias diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora, e que até mesmo a Defensoria Pública, que patrocinava o executado, perdeu o contato com este, escorreita a decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022